Tribunal: TJMT
Processo: 1009451-10.2025.8.11.0055
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009451-10.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[HELITON BATISTA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 424.313.281-04 (APELADO), LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO), HELITON B O GONCALVES - CNPJ: 00.345.293/0001-49 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), HELITON B O GONCALVES - CNPJ: 00.345.293/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO BANCÁRIO. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. TEMA 972/STJ. AUSÊNCIA DE PROVA DE COMPULSORIEDADE. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA EXPRESSA. REPETIÇÃO INDEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de restituição de indébito, reconheceu a ocorrência de venda casada na contratação de seguro vinculado a Cédula de Crédito Bancário, determinou o recálculo do contrato e condenou a instituição financeira à repetição simples do prêmio, com correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros pela taxa SELIC desde a citação.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve comprovação mínima de vício de consentimento ou de condicionamento do crédito à contratação do seguro, à luz do art. 39, I, do CDC e do Tema 972/STJ; e (ii) saber se, ausente prova de compulsoriedade, é devida a repetição do prêmio securitário.

III. Razões de decidir

3.
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exonera a parte autora do dever de apresentar lastro mínimo do fato constitutivo do direito alegado (CPC, art. 373, I). A alegação genérica de imposição do seguro, desacompanhada de qualquer elemento indicativo de recusa de crédito sem a contratação acessória ou de vício contemporâneo ao pacto, não autoriza a presunção de prática abusiva.

4. O Tema 972/STJ veda o condicionamento do crédito à contratação de seguro com a própria instituição financeira ou seguradora por ela indicada, mas exige demonstração concreta de compelimento. A mera existência de seguro prestamista ou a integração da seguradora ao mesmo conglomerado econômico não implicam, por si, ilicitude.

5. Constatada cláusula expressa que assegura ao contratante a faculdade de aderir ou não ao seguro, revela-se ausente a prova de imposição. A quitação do contrato e a fruição da cobertura durante sua vigência reforçam a incompatibilidade da devolução do prêmio com os postulados da boa-fé objetiva (CC, art. 422), vedando-se comportamento contraditório.

6. Inexistindo cobrança ilícita, não há fundamento para recálculo contratual ou repetição do indébito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: “1. A caracterização da venda casada na contratação de seguro prestamista exige demonstração concreta de condicionamento do crédito ou vício de consentimento, não bastando alegação genérica do consumidor. 2. A existência de cláusula expressa que assegura a facultatividade da contratação do seguro afasta a presunção de compulsoriedade e torna indevida a repetição do prêmio securitário.”

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 39, I; CPC, art. 373, I; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada
:
3a Turma, j. 27.01.026; TJMT, - APELAÇÃO CÍVEL: 10109693420248110002, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da “Ação de Restituição de Indébito” (Proc. no 1009451-10.2025.8.11.0055), ajuizada por HELITON BATISTA DE OLIVEIRA GONCALVES e HELITON B. O. GONCALVES – ME, julgou procedentes os pedidos para reconhecer venda casada na contratação de seguro vinculado à Cédula de Crédito Bancário, determinando o recálculo do contrato e condenando o réu à repetição simples do valor do prêmio, com correção monetária pelo IPCA, desde o desembolso, e juros moratórios pela taxa SELIC, desde a citação, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 342203883).

O apelante sustenta, em preliminar, a ausência de comprovação mínima do vício de consentimento/compulsoriedade, por se tratar de alegação genérica desacompanhada de prova e perda do objeto quanto ao seguro, ao argumento de que o contrato se encontrava quitado, tendo havido cobertura durante a vigência.

No mérito, defende a legalidade da adesão ao seguro, sustentando contratação opcional e devidamente pactuada, em documento/condição apartada e com ciência do consumidor; pugna pela improcedência; subsidiariamente, requer, em caso de manutenção de restituição, o afastamento de juros remuneratórios/reflexos, com incidência apenas de correção e juros de mora (cf. Id. no 342203885).

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 342203887).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra sentença que reconheceu venda casada na contratação de seguro e determinou recálculo contratual com repetição simples do prêmio.

A controvérsia recursal cinge-se ao exame das preliminares suscitadas e, superadas, à verificação da configuração (ou não) de venda casada à luz do Tema 972/STJ, bem como, subsidiariamente, dos consectários da eventual repetição.

Pois bem.

Em relação à preliminar de ausência de comprovação mínima do vício de consentimento/compulsoriedade, a alegação merece acolhimento como razão de decidir, porém não como óbice formal ao conhecimento do recurso.

Embora se trate de demanda consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta o encargo da parte autora de apresentar lastro mínimo acerca do fato constitutivo do direito alegado (CPC, art. 373, I), sobretudo quando se afirmar prática abusiva grave (CDC, art. 39, I).

No caso, a parte autora limitou-se a sustentar, de forma genérica, que foi “obrigada” a contratar o seguro, sem demonstrar, por qualquer meio, que o crédito foi condicionado à adesão, ou que tenha havido recusa de contratação sem seguro, ou ainda qualquer vício de vontade contemporâneo ao pacto. Essa constatação repercute diretamente no mérito, enfraquecendo a pretensão restitutória.

Quanto à preliminar de perda do objeto em relação ao seguro, ao argumento de que o contrato estava quitado e a cobertura foi usufruída durante toda a vigência, não a acolho como causa de extinção do feito. A quitação do contrato não elimina, por si, o interesse processual em discutir a legalidade da contratação e a eventual repetição do prêmio, caso demonstrada ilicitude. Assim, a questão deve ser apreciada como argumento de mérito e de boa-fé objetiva, e não como ausência superveniente de interesse. Rejeito, pois, a preliminar como extintiva.

No tocante à alegação de equivocada invocação do Tema 972/STJ, assiste razão à apelante, porque a tese repetitiva não autoriza condenação automática com base apenas na existência do seguro ou no fato de a seguradora integrar o mesmo conglomerado econômico. O que o Tema 972 veda é compelir o consumidor à contratação do seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, exigindo demonstração concreta de condicionamento.

Superadas essas questões, passo ao mérito.

O mérito da lide versa sobre a suposta ocorrência de venda casada (CDC, art. 39, I) na contratação de seguro prestamista/proteção financeira em Cédula de Crédito Bancário.

No caso, extrai-se dos autos que o contrato traz previsão expressa de opção de contratação ou não do seguro (cf. Id. no 342203395, item 08), circunstância objetiva que afasta a presunção de imposição unilateral.

A alegação de que o custo efetivo total (CET) supera a taxa de juros remuneratórios, por incluir o prêmio do seguro diluído, não é suficiente para caracterizar venda casada, pois o CET, por definição, consolida encargos e despesas do contrato; a questão jurídica relevante é se houve liberdade/ciência/ausência de compelimento, e isso, no conjunto probatório, não foi demonstrado.

Da mesma forma, a circunstância de o contrato estar quitado quando do ajuizamento da ação e de a parte ter permanecido coberta durante o período contratual, reforça a inadequação da devolução integral do prêmio, sem prova de ilicitude, sob pena de violação à boa-fé objetiva (CC, art. 422), em especial pela vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

A propósito:

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO -TARIFA DE CADASTRO E AVALIAÇÃO DE BEM – ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA - ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – NÃO CONSTATAÇÃO - LEGALIDADE DA COBRANÇA - RESTITUIÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Todavia, constatando-se que a referida taxa fora fixada em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitar à taxa média praticada pelo mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual, situação não constatada nos autos. Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de cadastro e tarifa de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1.578 .553/SP – TEMA 958. Nos termos da Súmula 566 do STJ, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira em contratos posteriores a 30/04/2008. Restou evidenciada a contratação do seguro prestamista, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo autor de forma virtual, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, não havendo se falar em venda casada. Não há falar em repetição do indébito, nem na sua forma simples, vez que a parte requerente teve pleno conhecimento do contrato entabulado entre as partes, além do que, o apelante, em nenhum momento agiu de má-fé ou falhou na prestação dos seus serviços, apenas procedeu conforme o contrato celebrado entre as partes.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10109693420248110002, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2026).

E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO REJEITADA – MÉRITO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA - IOF – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA – OPÇÃO PELA CONTRATAÇÃO - VENDA CASADA NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. Não há falar em nulidade da intimação quando a parte autora é devidamente intimada pelo Diário Oficial Eletrônico, logo, a preliminar merece ser rejeitada. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso. Os contratos pactuados informam a taxa de juros mensal e a anual, portanto, prevista de forma expressa a capitalização mensal dos juros. A cobrança de IOF é cabível por se tratar de contratos de financiamentos. Em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com tarifas de registro do contrato, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente. Tese fixada pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo no. 1 .578.553/SP – TEMA 958. Ausente prova da prática de venda casada do seguro de proteção financeira e tendo sido livremente pactuado entre as partes a sua contratação, não há falar em ilicitude da cobrança do valor do prêmio pela instituição financeira. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10260817420238110003, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/09/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2025)

Assim, constatando-se no instrumento contratual cláusula expressa que assegura ao contratante a faculdade de aderir ou não ao seguro, não há falar em imposição ou condicionamento aptos a caracterizar a prática de venda casada, vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. Ausente a demonstração de compulsoriedade ou vício de consentimento, revela-se indevida a repetição do indébito, por inexistir cobrança ilícita a ser restituída.

Por conseguinte, fica prejudicado o recálculo do contrato e a condenação à devolução.

Diante da reforma do mérito, impõe-se a inversão do ônus sucumbenciais. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, § 2o), mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, se concedida e vigente.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026